Tribunal: TJMT
Processo: 1028005-63.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028005-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA LUCAS EVANGELISTA - CPF: 208.599.291-91 (RECORRENTE), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO,
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA –

RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
–
JUNTADA PELO RECLAMADO DE
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO, FATURAS DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E
CONTRATO
ASSINADO
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
PELA RECLAMANTE –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO
– RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA
–

SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a sentença prolatada no id. no
138304744
,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento de
R$ 1.000,00 (um mil reais)

a título de litigância de má-fé
,
a ser revertido em favor do reclamado, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais),
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Em argumento recursal, a recorrente alega que contratou serviço divergente ao constante no contrato juntado pelo reclamado e que houve vício de informação, pela ausência de clareza na comunicação acerca do serviço contratado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a declaração de inexistência do débito, além de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

Em contrarrazões, o recorrido,
em preliminar
, alega a incompetência do Juízo, em razão de necessidade de realização de prova pericial, a ausência de pretensão resistida, a ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como a prejudicial de mérito de prescrição trienal. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Igualmente,
rejeito

a

preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito
.
Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

Ainda
,
afasto
a preliminar de ausência de pretensão resistida, uma vez que
o requerimento na esfera administrativa não é requisito a ser preenchido previamente ao ajuizamento da demanda judicial
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: AFASTADA. EXTINÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - JUNTADA DE RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO -
CONDICIONAMENTO DA PRETENSÃO DO AUTOR AO EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA - NÃO CABIMENTO
- INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - PEDIDO QUE NÃO SE CONDICIONA AO PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - APELO PROVIDO. 1."[...]O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que a recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida e o motivo do pedido de prolação de outra decisão. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada. [...].” (TJMT, Ap 175878/2014, Des. Dirceu dos Santos, Quinta Câmara Cível, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)
2. A norma processual não estabelece a necessidade de comprovação de prévio requerimento administrativo como requisito para propositura da ação. 3. O artigo 5o, inciso XXXV, da Carta Magna assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário, bem como é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o acesso do interessado às vias judiciais não depende da exaustão das vias administrativas.
4. Mesmo que o exaurimento da instância administrativa possa ser de alguma relevância para aferir o pedido de indenização por dano moral, nada interfere no pedido de nulidade das multas em razão da clonagem de placas e tampouco pode ser utilizado como condicionante para ingresso do pedido de indenização. 5. Apelo provido. (TJMT - N.U 0001562-85.2016.8.11.0039, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018). Grifei.

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIFERENÇA FINANCEIRA DE ELEVAÇÃO DE NÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De proêmio assinalo que a alegação de afronta ao art. 5o, inc. XXXV, da CF/88 não merece acolhimento, tendo em vista que o direito de ação, garantido pelos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade do processo, não assegura prestação jurisdicional favorável ao interesse da parte. 2.
O acesso ao Poder Judiciário prescinde de prévio pedido administrativo (artigo 5o, XXXV, da CF). Portanto, malgrado o Município Recorrido tenha permanecido silente, a Recorrente trouxe aos autos todos os documentos que estavam ao seu alcance, a fim de comprovar os fatos constitutivos do seu direito
.
(...) 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido. (TJMT - N.U 1000758-20.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Também
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Quanto à suposta ocorrência de prescrição, também não assiste razão ao reclamado. Tratando-se a presente ação de relação de consumo, onde se objetiva reparação decorrente de falha na prestação de serviços, há que se aplicar ao caso concreto as normas especiais do Código de Defesa do Consumidor, onde a prescrição ocorre apenas após (05) cinco anos do conhecimento do dano e de sua autoria, nos exatos termos do artigo 27 do aludido diploma legal. Assim,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a fase das preliminares, passo à análise do
MÉRITO
da demanda.

Segundo consta na petição inicial, a autora

foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo
banco reclamado,
a título de cartão de crédito consignado, que afirma não ter contratado.

Aduz que os referidos descontos vêm sendo efetuados na modalidade
EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC,
no valor inicial de
R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos).

O demandado
, em sede de contestação (ids. nos
138304728/138304732
), anexou
aos autos
cópia dos documentos pessoais da autora (RG e CPF),
declaração de residência,

faturas de utilização de serviços
, gravação de áudio referente a contratação entabulada entre as partes
, além do termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado e solicitação de saque via cartão de crédito,
cujas assinaturas apostas assemelham-se àquelas constantes nos documentos que instruíram a inicial,
os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Ademais, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação do cartão de crédito consignado
, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC
- CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018)

Diante disso, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano moral sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Ademais, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela recorrente, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Desse modo, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022